Tribunal: TJES
Processo: 5005956-39.2025.8.08.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Inconstitucionalidade Material
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005956-39.2025.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REQUERIDO: SAO GABRIEL DA PALHA CAMARA MUNICIPAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AGENTES POLÍTICOS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. SUBSÍDIOS DE PREFEITO, VICE-PREFEITO E SECRETÁRIOS. FIXAÇÃO E MAJORAÇÃO NA MESMA LEGISLATURA. LEI MUNICIPAL Nº 3.093/2023 DE SÃO GABRIEL DA PALHA. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. MORALIDADE E IMPESSOALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face dos arts. 3º, 4º e 5º, da Lei nº 3.093/2023, do Município de São Gabriel da Palha, que fixaram novos subsídios para o Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais com vigência imediata no curso da legislatura 2021-2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir: (i) se a fixação de subsídios para agentes políticos do Poder Executivo municipal deve observar o princípio da anterioridade da legislatura (art. 29, V e VI, da CF, e art. 26, da CE/ES); (ii) se a majoração remuneratória para fruição imediata pelos próprios proponentes viola os princípios da moralidade e da impessoalidade; e (iii) se estão presentes os requisitos para a suspensão cautelar da norma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação.

4. A regra da anterioridade visa impedir que os detentores de mandato eletivo legislem em causa própria, garantindo que a fixação de subsídios ocorra em uma legislatura para vigorar apenas na subsequente, preservando o interesse público primário.

5. O
periculum in mora
resta evidenciado pelo impacto orçamentário imediato e pela irrepetibilidade das verbas de natureza alimentar pagas de boa-fé, o que configuraria dano irreparável ao erário municipal caso a eficácia da norma fosse mantida até o julgamento final, conforme diretriz da SL 1660.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Medida cautelar deferida para suspender a eficácia dos dispositivos impugnados.

Tese de julgamento: "A fixação de subsídios de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários Municipais deve observar o princípio da anterioridade, sendo inconstitucional a norma que prevê majoração remuneratória para vigência na mesma legislatura".

Referências:
CF/88, art. 29, V e VI; CE/ES, art. 26, I e II; STF, RE 1236916; STF, RE 1217439 AgR-EDv; STF, ARE 1462344; STF, SL 1660.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a medida cautelar, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 5005956-39.2025.8.08.0000
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)

REQUERENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

REQUERIDO: SAO GABRIEL DA PALHA CAMARA MUNICIPAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
ação direta de inconstitucionalidade
, com pedido de concessão de
medida cautelar
, ajuizada pelo
Procurador-Geral de Justiça do Ministério Público do Estado do Espírito Santo
em face dos artigos 3º, 4º e 5º, da
Lei nº 3.093/2023
, do Município de
São Gabriel da Palha,
que dispõe sobre a fixação dos subsídios do
Prefeito
, do
Vice-Prefeito
e dos
Secretários Municipais
para o exercício financeiro de 2023.

A matéria submetida a este Egrégio Tribunal Pleno cinge-se à análise da
constitucionalidade
da fixação de subsídios para os agentes políticos do Poder Executivo de
São Gabriel da Palha
no curso da própria legislatura, sem a observância do lapso temporal exigido pela regra da
anterioridade
.

Assim delimitada a matéria a ser apreciada no presente caso, destaco que, neste momento processual, a análise limita-se ao pedido de
medida cautelar
formulado pelo
Parquet
Estadual, visando a suspensão imediata da eficácia dos artigos 3º, 4º e 5º, da
Lei Municipal nº 3.093/2023
.

A esse respeito, cabe inicialmente consignar que a concessão de medida cautelar em sede de ação direta de inconstitucionalidade está condicionada à presença, concomitante, de
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
,
representativos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em particular pelo fato de as leis e os atos normativos gozarem de presunção
juris tantum
de constitucionalidade.

Compulsando os autos, verifico que a
Lei Municipal nº 3.093/2023
estabeleceu novos valores para os subsídios do
Prefeito
,
Vice-Prefeito
e
Secretários Municipais
de
São Gabriel da Palha
, determinando sua vigência imediata. Confira-se:

"Art. 3º Fica fixado em R$ 19.200,00 (dezenove mil e duzentos reais) o subsídio mensal do Prefeito.

Art. 4º Fica fixado em R$ 9.800,00 (nove mil e oitocentos reais) o subsídio mensal do Vice-Prefeito Municipal.

Art. 5º Fica fixado em R$ 8.800,00 (oito mil e oitocentos reais) o subsídio mensal de Secretário Municipal".

Tal regramento, em uma análise própria deste momento de cognição sumária, parece colidir frontalmente com o arcabouço constitucional que rege a remuneração dos agentes políticos.

O fundamento central da impugnação reside na inobservância do
princípio da anterioridade da legislatura
, estabelecido no artigo 29, incisos V e VI, da
Constituição da República
, e no artigo 26, incisos I e II, da
Constituição do Estado do Espírito Santo
,
in verbis:

Constituição da República:

O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes preceitos

[...]

V - subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõem os arts. 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I;

VI - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura para a subseqüente [...]"

Constituição do Estado do Espírito Santo:

Art. 26. "O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais e dos Vereadores serão fixados, observado o seguinte:

I - os subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais serão fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, observado o que dispõe os artigos 37, XI, 39, § 4º, 150, II, 153, III, e 153, § 2º, I da Constituição Federal;

II - o subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura, para a subseqüente [...]".

Cumpre consignar que, apesar de a expressão "legislatura subsequente" somente constar de forma explícita no inciso VI para os Vereadores, a interpretação sistemática da Carta Magna conduz à conclusão de que tal exigência estende-se aos agentes do Poder Executivo municipal, especialmente em razão dos princípios da
moralidade administrativa
e da
impessoalidade
, previstos no artigo 37,
caput
, da Constituição da República e reproduzidos no artigo 32,
caput,
da
Constituição do Estado do Espírito Santo.

Nessa perspectiva, a regra da anterioridade visa impedir que os detentores de mandato eletivo legislem em causa própria, fixando seus próprios vencimentos para fruição imediata. Logo, ao determinar que a fixação ocorra em uma legislatura para vigorar apenas na seguinte, o constituinte estabelece um anteparo ético que desvincula o ato de legislar do interesse financeiro direto de seus proponentes.

Não por outra razão, ao apreciar o tema, o Plenário do STF assentou que tal regra decorre da aplicação direta dos princípios da moralidade e da impessoalidade, impedindo que os agentes políticos promovam reajustes em benefício próprio durante o curso do mandato. Sobre o tema, colhe-se os seguintes precedentes:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º DAS LEIS 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 E 11.692/2018 DO MUNICÍPIO DE SOROCABA – SP. SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUA REMUNERAÇÃO. DECLARAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL APENAS EM RELAÇÃO AOS VEREADORES. REVISÃO DE SUBSÍDIOS DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, PREFEITO E VICE–PREFEITO. OBRIGATORIEDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. FIXAÇÃO PARA A LEGISLATURA SUBSEQUENTE. ARTIGO 29, INCISO V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO.
1. Os subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito serão fixados pela Câmara Municipal, para a legislatura subsequente, de acordo com o disposto no artigo 29, inciso V, da Constituição da República.
2. In casu, revela-se contrária à ordem constitucional a revisão dos subsídios de Secretários Municipais, Prefeito e Vice-Prefeito prevista no artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP. Precedentes do STF. 3. Recurso extraordinário provido para declarar a inconstitucionalidade do artigo 3º das Leis 10.415/2013, 10.729/2014, 11.069/2015, 11.285/2016 e 11.692/2018 do Município de Sorocaba – SP. (RE 1236916, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 03-04-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020).

Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Fixação de subsídios. Agentes políticos municipais. Anterioridade da legislatura. Irredutibilidade de vencimentos. Lei de Responsabilidade Fiscal. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Recurso interposto contra acórdão de Tribunal de origem que reconheceu a constitucionalidade de lei municipal que reduziu os subsídios de Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários Municipais de Felixlândia. 2. O recorrente argui a inconstitucionalidade da lei municipal, sustentando ofensa aos princípios da anterioridade da legislatura e da irredutibilidade de vencimentos, além da ausência de estudos de impacto financeiro-orçamentário previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal. 3. O Tribunal de origem manteve a validade da lei municipal, afirmando a observância do princípio da anterioridade (fixação dos subsídios antes da eleição da nova legislatura), a inaplicabilidade do princípio da irredutibilidade aos agentes políticos eleitos para a legislatura subsequente e a desnecessidade de estudos de impacto fiscal em caso de redução de despesa. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) saber se a lei municipal de fixação dos subsídios dos agentes políticos ofende o princípio da anterioridade da legislatura; (ii) saber se a redução dos subsídios dos agentes políticos para a próxima legislatura viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos; e (iii) saber se a redução de subsídios exige estudos de impacto financeiro-orçamentário pela Lei de Responsabilidade Fiscal. III. Razões de decidir
5. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que exige a fixação dos subsídios de agentes políticos municipais antes da eleição da legislatura subsequente, em respeito ao princípio da anterioridade e da moralidade administrativa. 6. Nos termos do art. 29, V, e da jurisprudência desta Corte, o subsídio de Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários Municipais deve ser fixado em parcela única em lei de iniciativa da Câmara Municipal.
7. O princípio da irredutibilidade de vencimentos não é aplicável à fixação de subsídios para a legislatura subsequente, visto que a redução somente terá efeitos para os novos ocupantes dos cargos eletivos, desde que observada a irredutibilidade para a legislatura em curso. 8. A Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000, art. 17, § 1º) exige estudo de impacto financeiro-orçamentário para atos que criem ou aumentem despesa, sendo inaplicável a casos de redução de subsídios de agentes políticos. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso desprovido. (ARE 1462344, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 27-10-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 30-10-2025 PUBLIC 03-11-2025).

Vale dizer que o Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal reafirmou a obrigatoriedade da observância da regra da anterioridade da legislatura para os agentes do Poder Executivo municipal, conforme se extrai do julgamento dos Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário nº 1.217.439/SP:

EMENTA: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 5.616/2018, DO MUNICÍPIO DE VALINHOS. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS DO EXECUTIVO MUNICIPAL. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE DA LEGISLATURA. OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. ACÓRDÃO EMBARGADO DIVERGENTE DA ORIENTAÇÃO DO PLENÁRIO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A remuneração de quaisquer agentes políticos (Prefeito, Vice-Prefeito, Vereador e Secretários Municipais), em face do princípio da moralidade administrativa e do disposto no art. 29, V e VI, da Constituição Federal, deve obedecer às regras da anterioridade da legislatura para sua fixação (art. 37, X e XI, CF). Precedentes. 2. Deve-se acolher os embargos de divergência quando o acórdão embargado destoa não apenas do aresto paradigma, mas também da jurisprudência que, posteriormente, consolidou-se na Corte. Hipótese em que a divergência restou demonstrada.
3. Embargos de divergência acolhidos para dar provimento ao recurso extraordinário, a fim de declarar a inconstitucionalidade da lei municipal. (RE 1217439 AgR-EDv, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23-11-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-285 DIVULG 02-12-2020 PUBLIC 03-12-2020).

A relevância da matéria e a necessidade de preservação da ordem pública constitucional foram recentemente reiteradas pela Presidência do
Supremo Tribunal Federal
na
Suspensão de Liminar nº 1.660
. Naquela oportunidade, o Ministro Luís Roberto Barroso consignou que a existência de repercussão geral sobre a revisão geral anual (Tema nº 1.192) não autoriza o descumprimento dos precedentes já firmados pelo Plenário quanto à anterioridade legislativa para a fixação de subsídios. Confira-se:

EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em suspensão de liminar. Reajuste do subsídio de agentes políticos municipais na mesma legislatura. Alegada omissão. Negativa de provimento. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração contra acórdão que denegou o pedido de suspensão de decisão que, em ação direta de inconstitucionalidade estadual, suspendeu a eficácia de norma municipal que previu reajuste dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais no curso da mesma legislatura. II. Questão jurídica em discussão 2. Discute-se a suposta ocorrência de omissão no acórdão embargado (art. 1.022 do CPC). III. Razões de decidir 3. O acórdão recorrido enfrentou expressamente os pontos a respeito dos quais se alega haver omissão. Quanto à tese de que não há vedação constitucional à revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, mencionou diversos precedentes do Plenário do STF no sentido de que, por força dos art. 29, V e VI, da CF, o subsídio de Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais deve ser fixado por lei de iniciativa da Câmara Municipal para a legislatura subsequente. 4. Em relação à pendência de análise da questão no Tema 1.192 da repercussão geral, consignou que essa circunstância não afasta o dever de observância dos precedentes antes formados pelo Plenário, até eventual superação. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração a que se nega provimento. \______\_ Atos normativos citados: Código de Processo Civil, art. 1.022. Jurisprudência citada: ADI 7.076-ED (2023), Rel. Min. Luís Roberto Barroso. (SL 1660 ED, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 27-05-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-05-2024 PUBLIC 03-06-2024).

Portanto, a tese jurídica que ampara a suspensão da
Lei Municipal nº 3.093/2023
encontra-se em estrita consonância com a jurisprudência pacificada do
Supremo Tribunal Federal
, que, ao enfrentar controvérsias idênticas à dos presentes autos, consolidou o entendimento de que a fixação da remuneração de
Prefeitos
,
Vice-Prefeitos
e
Secretários Municipais
deve, obrigatoriamente, observar o
princípio da anterioridade da legislatura
.

Lado outro, a tentativa de fundamentar a validade da norma em pareceres de natureza administrativa do
Tribunal de Contas
não subsiste ao crivo da jurisdição constitucional.

Isso porque, a interpretação conferida por órgãos de controle externo, embora relevante no âmbito de suas competências, não vincula este Tribunal Pleno no exame da compatibilidade de leis municipais com a Constituição Estadual e Federal.

Em outro termos, pareceres de órgãos de contas, embora possuam caráter orientativo para a Administração Pública, não têm o condão de sobrepor-se à interpretação definitiva da
Constituição Federal
e da
Constituição Estadual
conferida pelo Poder Judiciário, especialmente no caso de controle concentrado de normas, como ocorre no presente caso.

Logo, os argumentos de defesa apresentados pela
Câmara Municipal de São Gabriel da Palha
e pelo
Prefeito Municipal
, calcados em uma suposta autonomia municipal absoluta e no Parecer em Consulta nº 00002/2023-1 do
Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo
, carecem de amparo jurídico perante este Tribunal de Justiça, uma vez que a autonomia dos entes federados não constitui salvo-conduto para a inobservância de preceitos ético-constitucionais.

Desse modo, a plausibilidade do direito invocado pelo Ministério Público mostra-se, pois, cristalina, uma vez que a
Lei nº 3.093/2023
operou majoração de subsídios para vigência dentro da mesma legislatura (2021-2024), subvertendo a lógica da fixação prévia e impessoal.

No tocante ao
perigo da demora
(
periculum in mora
), verifico que a urgência da providência cautelar é qualificada pelo risco iminente de dano irreparável ao
erário municipal
de
São Gabriel da Palha
.

Isso porque, a manutenção da eficácia dos artigos 3º, 4º e 5º, da
Lei Municipal nº 3.093/2023,
impõe à municipalidade o dever de adimplir, mensalmente, subsídios fixados em patamares substancialmente majorados — R$ 19.200,00 para o
Prefeito
, R$ 9.800,00 para o
Vice-Prefeito
e R$ 8.800,00 para os
Secretários Municipais
— sem que tenha havido o devido planejamento orçamentário na legislatura anterior.

A continuidade desses pagamentos gera um impacto financeiro imediato e não programado, comprometendo a
responsabilidade fiscal
e o equilíbrio das contas públicas.

É imperativo destacar que a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que verbas de natureza alimentar, quando percebidas de boa-fé pelo agente público, são dotadas de
irrepetibilidade
. Tal circunstância configura o denominado
perigo de dano reverso
em desfavor do ente público, vez que, caso este Tribunal Pleno, ao final, declare a inconstitucionalidade definitiva da norma, o Município ver-se-á impossibilitado de reaver os valores desembolsados indevidamente durante o trâmite processual.

Sobre essa específica configuração do risco, a Presidência do
Supremo Tribunal Federal
, no julgamento da
Suspensão de Liminar nº 1.660
, advertiu que a plausibilidade da inconstitucionalidade da legislação local, somada à natureza alimentar das verbas, evidencia o risco à ordem pública e à economia municipal:

Ementa: Suspensão de liminar. Ação direta de inconstitucionalidade. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. Município de Araucária. Reajuste do subsídio de agentes políticos municipais na mesma legislatura. Decisão em aparente sintonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Tema nº 1.192-RG. Reconhecimento de repercussão geral que não afasta o dever de observância, até eventual superação, dos precedentes antes formados. Grave risco de lesão a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas não demonstrado. Irrepetibilidade de verbas alimentares. Perigo de dano inverso. Suspensão denegada. 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação – com objetivo de salvaguardar o interesse público primário –, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. Consolidada nesta Corte interpretação ampliativa do conteúdo normativo do art. 4º, § 1º, da Lei nº 8.437/1992, no sentido de admitir o cabimento das medidas suspensivas inclusive contra medidas cautelares ou decisões de mérito proferidas pelos Tribunais de Justiça estaduais em sede de controle concentrado de constitucionalidade, desde que possível verificar lesão concreta e imediata. Precedentes. 3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.
4. O que se divisa, na realidade, é o risco inverso a valores tutelados pelo microssistema normativo das contracautelas, uma vez que eventual suspensão da eficácia da decisão proferida pelo Tribunal local ensejaria situação que, no restrito âmbito de cognição possível nesta via impugnativa, aparenta ser contrária à jurisprudência desta Corte e, dessa maneira, à ordem pública, em sua acepção jurídico-constitucional. Ainda, plausível a inconstitucionalidade da legislação local, como reconhecido pelo Tribunal de Justiça, existente perigo de dano inverso ao erário municipal, uma vez irrepetíveis as verbas alimentares correspondentes.
5. A circunstância de esta Corte ter reconhecido a repercussão geral da questão relativa à constitucionalidade de lei municipal que preveja revisão geral anual do subsídio de agentes políticos na mesma legislatura (Tema nº 1.192) não altera a presente conclusão, por não afastar o dever de observância, até eventual superação, dos precedentes antes formados pelo Plenário. 6. Suspensão denegada. (SL 1660, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 21-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 23-02-2024 PUBLIC 26-02-2024).

Portanto, permitir que a lei impugnada continue a produzir efeitos significa autorizar a perpetuação de uma situação de flagrante desrespeito aos preceitos constitucionais, com o agravante de que o prejuízo financeiro causado à coletividade será, em última análise, irreversível. A suspensão antecipada da norma é medida de rigor para estancar a lesão ao patrimônio público e garantir que a decisão de mérito não seja despojada de sua utilidade prática.

Ante o exposto, presentes os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora,
DEFIRO
o pedido de
medida cautelar
para, na forma do artigo 169, alínea "b", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
suspender a eficácia
dos artigos 3º, 4º e 5º, da
Lei Municipal nº 3.093
, de 10 de maio de 2023, do Município de
São Gabriel da Palha
, com efeitos
ex nunc
, até o julgamento definitivo desta ação.

Após, em observância ao rito estabelecido na
Lei nº 9.868/1999
, expeça-se notificação à
Câmara Municipal de São Gabriel da Palha, na pessoa de seu Presidente,
e ao
Prefeito
de São Gabriel da Palha
para que, caso queiram, prestem informações definitivas no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 6º, parágrafo único, da referida lei.

Ato contínuo, dê-se vista à douta
Procuradoria-Geral de Justiça
, para emissão de parecer final, no prazo de 15 (quinze) dias.

É como voto.

Vitória, 20 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para deferir a medida cautelar.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.
Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 29/06/2026 - 03/07/2026:

Acompanho o E. Relator.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DEFERIR
o pedido de
medida cautelar
para, na forma do artigo 169, alínea "b", do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça,
suspender a eficácia
dos artigos 3º, 4º e 5º, da
Lei Municipal nº 3.093
, de 10 de maio de 2023, do Município de
São Gabriel da Palha
, com efeitos
ex nunc
, até o julgamento definitivo desta ação.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.
Acompanho o respeitável voto de relatoria para deferir o pedido de medida cautelar e suspender a eficácia dos artigos 3º, 4º e 5º da Lei Municipal n. 3.093, de 10 de maio de 2023, do Município de São Gabriel da Palha
.
Sessão Virtual 29.06.2026

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.